Tribunal: TJPA
Processo: 0009108-92.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009108-92.2016.8.14.0045

APELANTE: JANIO TASSIO DE JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009108-92.2016.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: JANIO TASSIO DE JESUS SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO, OAB/PA 19.379

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 157, §2º, I E II C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO, SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADO POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. E AINDA,
ESTANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA RESPALDADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM SEDE POLICIAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE POR DESOBEDIÊNCIA ÀS FORMALIDADES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP.
MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo
a pena do apelante em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JANIO TASSIO DE JESUS SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 11092664) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 05/07, ID nº 11092624), no dia 11/12/2015, por volta das 20:00 horas, as vítimas
Daniele Acelino da Silva, Maria do Socorro Acelino da Silva e Danilo Acelino da Silva
estavam em frente de sua residência, quando dois indivíduos passaram em uma motocicleta, e logo retornaram. As vítimas
Daniele e Danilo logo
perceberam que se tratavam de assaltantes, ocasião em que correram para o interior da residência.

A vítima Maria do Socorro, que não correu, fora abordada pelos denunciados, com emprego de arma de fogo, razão pela qual a vítima Danilo, visualizando a situação, pegou uma "pá" e jogou em direção dos denunciados que reagiram disparando arma de fogo em sua direção.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga. A polícia militar fora acionada, ocasião em que depararam com os denunciados quando estavam diligenciando para a residência das vítimas, e houve perseguição, sendo que o denunciado JÂNIO THASSIO DE JESUS SILVA pulou da motocicleta em movimento e foi detido pelos policiais, e o outro denunciado continuou a fuga, mas fora abordado instantes depois, quando perdeu o equilíbrio da motocicleta e caiu.

As vítimas reconheceram os denunciados como sendo autores da tentativa de roubo, identificando inclusive as roupas que estavam usando, asseverando que o denunciado CEZAR AUGUSTO MATOS DE AGUIAR estava com camisa listrada e fora o mesmo que efetuou disparo com a arma de fogo. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 203/212, ID nº 11092664), o acusado fora condenado nas sanções previstas dos artigos 157, §2º, I e II c/c 14, II, ambos do Código Penal. Quanto ao acusado Janio Thassio de Jesus Silva, o processo fora desmembrado.

Em razões recursais
(fl. 243, ID nº 11092675), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 246/251, ID nº 11092678), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 256/264, ID nº 11720100), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que não existe prova segura que comprove a prática do crime, uma vez que a condenação restou baseada unicamente no reconhecimento realizado pelas vítimas por meio de fotografia.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, pois os autos apresentam um conjunto probatório contundente que aponta o apelante como sendo um dos autores do delito de roubo em questão.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, ouvidas como informantes, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, na companhia de outro indivíduo, tentou roubar seus pertences.

A vítima
MARIA DO SOCORRO ALCELINO DA SILVA
declarou em Juízo
que os acusados estavam sem capacete; que pediu para não ver os acusados na delegacia por medo; que identificou eles na delegacia; que quando os policiais prenderam os acusados, mostraram foto deles no celular; que a vítima não quis ver eles; que tudo ocorreu no mesmo momento, os acusados estavam com a mesma roupa, só um acusado tinha trocado a camisa; que não teve dificuldade para identificar os acusados
.

E, ainda a vítima DANILO ACELINO DA SILVA, em juízo narrou que estava na porta de casa em companhia de DANIELE ACELINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ACELINO DA SILVA e DANILO ACELINO DA SILVA, quando os acusados passaram em frente ao local. Depois, eles voltaram e para roubá-los. Porém, sua irmã DANIELE ao perceber a ação da dupla de criminoso e fugiu para dentro do imóvel, tendo seguido-a. Em seguida, eles disseram que era um assalto. Ao olhar para trás percebeu que um dos criminosos estava com uma arma de fogo apontada para sua mãe MARIA DO SOCORRO. No momento da tentativa de roubo sua genitora MARIA DO SOCORRO e sua irmã DANIELE estavam com seus respectivos celulares, mas tais aparelhos eram simples. Diante disso, pegou uma pá e voltou para ajudar sua mãe, momento em que um dos criminosos efetuou dois disparos de arma de fogo em minha direção, mas não foi atingido por ter se jogado no chão. Logo depois do crime, compareceu à Delegacia de Policia de reconheceu JANIO THASSIO e CEZAR AUGUSTO como sendo os agentes que tentaram roubá-los. CEZAR era o agente que estava portando uma arma de fogo de cano longo e a apontou para cabeça de minha mãe e atirou em mim.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Sobre o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do Habeas Corpus 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu que o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime.

Não obstante, exista divergência de entendimento sobre o assunto na própria Sexta Turma do STJ. O Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 647.545/SC, manteve o juízo anterior de que o procedimento do art. 226 do CPP configura em mera recomendação.

Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.
1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada. 2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Certo é que a verdade real e o livre convencimento motivado caminham juntos no ordenamento jurídico brasileiro, o que permite ao magistrado a tomada de decisões com base em outros elementos probantes, mormente pelo fato de que não existe prova superior a outra.

Portanto, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal feito em sede policial, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu.
(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo qualificado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo
a pena do apelante em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 14/02/2023